Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715518-93.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLOR DE LIS APELADO: DAILTON MACHADO PARREIRA D E S P A C H O Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de nunciação de obra nova, com pedido para desfazimento do “mezanino” que teria sido construído pela parte ré em sua unidade habitacional, dado que a construção teria invadido área comum do condomínio (telhado). A tutela de urgência foi deferida para determinar que o demandado se abstivesse de realizar obras em sua quitinete (id 60579048). Ato contínuo, o demandante anexou “intimação demolitória” da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, expedida em 19 de fevereiro de 2024, que concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte ré demolisse a aludida construção (id 60579133). Após a referida intimação, o requerido teria procedido com a demolição da obra, segundo afirmação do próprio recorrente em sua apelação, nos seguintes termos: “nesse ínterim, o mezanino já havia sido desfeito, resolvendo o mérito da questão” (id 60579141 - pg. 15). Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte recorrente ("Associação Residencial dos Moradores do Residencial Flor de Lis"), para que se manifeste acerca de seu interesse recursal, tendo em vista que o pedido formulado na petição inicial consistia justamente no desfazimento da construção do “mezanino”. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator